Tribunal: STF
Processo: MS 37732
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado pela Associação Bebô Xikrin do Bacajá – Abex contra ato omissivo do Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a falta de exame do agravo regimental interposto e de várias petições protocoladas na Rcl 14.404/DF.
    A impetrante narra que, em 29/8/2012, o Ministro Ayres Britto, à época Presidente desta Corte, deferiu a liminar nos autos da Rcl 14.404/DF para suspender os efeitos do acordão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF1 nos Embargos de Declaração na Apelação Cível 2006.39.03.000711-8, por entender que houve descumprimento da decisão proferida pela Ministra Ellen Gracie na SL 125/PA. 
    Sustenta que até hoje não foi julgado o agravo regimental interposto contra a citada liminar nem foram apreciadas petições de várias associações de comunidades indígenas, inclusive da impetrante, nas quais se pleiteia a admissão como amicus curiae e a urgência no exame da reclamação.
    Aduz haver ofensa à garantia fundamental da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da Constituição Federal), uma vez que o processo original remonta ao ano de 2006 e atualmente encontra-se em fase de recurso especial (REsp 1.641.107/PA), tendo sido admitidas nos autos a impetrante e outras entidades indígenas.
    Aponta estarem presentes os pressupostos para a concessão da liminar, nestes termos:
    “A probabilidade do direito (fumus boni iuris) é demonstrada pelos documentos acostados, que garantem o próprio direito perseguido, pois delimita (desde 2012) o tempo da mora injustificada para julgar os recursos interpostos pelo Ministério Público Federal e analisar as petições aviadas pelas entidades indígenas e outras de proteção ao meio ambiente, e a pendência de julgamento, o que viola do princípio constitucional da duração razoável do processo. 
    […]
    Com isso, Excelência, não é necessário maior esforço para se vislumbrar o perigo de dano iminente na presente celeuma. Tal situação, se relaciona com a lesão já suportada pelos Impetrantes por aguentar e esperar por longos anos a situação calamitosa provocada pelo empreendimento Hidrelétrico Belo Monte, conforme narrado acima, em razão dos nefastos efeitos deletérios provocados no seio da comunidade indígena, o que foi reconhecido pela C. 5ª Turma do TRF1, no acórdão prolatado nos autos da Apelação nº 0000709-88.2006.4.01.3901/PA” (págs. 72-73 da inicial).
    Ao final, requer:
    “a) A concessão da liminar ora requerida, inaudita altera pars, a fim de que se determine ao Ministro Presidente do STF, a imediata inclusão em pauta, dos recursos pendentes no bojo da Rcl. 14.404-PA, julgando ainda o mérito da aludida Reclamação Constitucional, tudo sob pena de violar a eficácia plena da garantia fundamental da razoável duração do processo (Art. 5º, inciso LXXVIII da CF/88); 
    b) Confiam, as impetrantes em que, concedida a liminar, na forma requerida anteriormente, prestadas as informações pela autoridade impetrada, a quem deverão ser solicitadas, e, após manifestação dos litisconsortes passivos necessários e ouvido o Ministério Público Federal, será confirmada a liminar e concedida a segurança, no sentido de preservar a eficácia plena da garantia fundamental da razoável duração do processo; 
    Requer ainda que sejam citados/intimados os litisconsortes passivos necessários em seus endereços, apontando-se como tais: UNIÃO, IBAMA e MPF/PGR” (pág. 74 da inicial).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que o writ não comporta seguimento.
    Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF é no sentido da impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato omissivo ou comissivo de Ministro ou de Colegiado do próprio Tribunal: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. ATO OMISSIVO IMPUTADO A MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: DESCABIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É inadmissível mandado de segurança contra atos praticados por membros do Supremo Tribunal, no exercício da prestação jurisdicional, porquanto decisões passíveis de desconstituição com a utilização de recurso adequado ou, em se tratando de pronunciamentos de mérito com trânsito em julgado, por meio de ação rescisória. Precedentes: MS 28.097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 1º/7/2011; MS 30.427-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 3/6/2011. 2. In casu, o ato impugnado foi praticado por Ministro do Supremo Tribunal Federal, Ministro Celso de Mello, em conjunto com a Segunda Turma desta E. Corte nos autos do Recurso Extraordinário nº 630.751. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 31.019-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno).
    No mesmo sentido, são as seguintes decisões: MS 35.731/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; MS 36.456/PB, Rel. Min. Marco Aurélio; MS 30.599/PA e MS 36.326/DF, Rel. Min. Luiz Fux.
    Isso posto, por ser incabível o presente mandado de segurança, nego-lhe seguimento (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator